Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705071-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS HILLESHEIN AGRAVADO: BALI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Hilleshein contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer e de reparação por danos morais que indeferiu a substituição do perito. O agravante relata que o perito foi intimado mais de uma vez para manifestar-se nos autos diante do descumprimento de prazos. Entende que o perito é incapaz tecnicamente para apresentar seu parecer na demanda. Sustenta que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68708969 e 68708970). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante manifestou-se pelo conhecimento de seu recurso (id 68982791). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil atual é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O Código de Processo Civil atual dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que indeferiu a substituição do perito após a confecção do laudo pericial. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Os fatos e os argumentos trazidos nas razões recursais podem ser apresentados em razões de apelação caso a petição inicial seja indeferida sem que ocorra a inutilidade do respectivo julgamento. A apresentação de razões finais nos autos originários reforça a presente conclusão, uma vez que aproxima-se o momento da prolação de sentença, a qual solucionará a crise jurídica mediante cognição exauriente da demanda. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator